Tribunal: TJDFT
Processo: 0737191-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0737191-03.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: R.M.C.X. PACIENTE: R.M.C.X. AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” PREVENTIVO, com pedido de liminar, impetrado em favor de R.M.C.X., apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia/DF e como ilegal o recebimento da denúncia pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 129, § 9o, e artigo 147, “caput”, ambos do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso II, da Lei no 11.340/2006 (processo n. 0712250-30.2020.8.07.0009). Informou o douto impetrante, o qual atua em causa própria, que foi surpreendido com a ação penal, que tem como suposta vítima L.M.P.X., a qual, contudo, já declarou por meio de escritura pública (ID 40899676) que não convive, nunca conviveu, coabitou ou teve hospitalidade com o paciente. Alegou que o feito se encontra em fase de alegações finais e o paciente está ameaçado de sofrer restrição de sua liberdade em face de eventual sentença condenatória. Apontou que a peça acusatória não pode ser genérica, porquanto os fatos devem ser individualizados, todavia, diante da ausência de justa causa, deve ser imediatamente rejeitada, nos termos do artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal, ou trancada, a teor do artigo 648 do mesmo Estatuto. Requereu, liminarmente, a suspensão dos autos no 0712250-30.2020.8.07.0009 até o julgamento final do “writ”, e, no mérito, o trancamento da ação penal. É o relatório. Verifica-se que o feito não foi instruído com documentos essenciais à apreciação das alegações do impetrante, notadamente as cópias do inquérito policial, da denúncia e dos documentos necessários para aferir o atual estado do processo, mormente porque o paciente alegou ter sido surpreendido com o feito, o qual, contudo, se refere a processo de 2020 e que estaria em fase de alegações finais. Registre-se que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL ILEGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de revogação da prisão preventiva se torna inviável de apreciação, pois constata-se que o writ está deficientemente instruído em razão da cópia que decretou a prisão preventiva encontrar-se ilegível, documento essencial ao exame da controvérsia e da plausibilidade do pedido. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 554.931/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não foi possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, em razão da instrução deficitária do writ, visto que a Parte Impetrante não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, já que não acostou a cópia integral do acórdão impugnado - documento essencial para se constatar a existência, ou não, de ato coator a ser impugnado nesta Corte Superior. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 552.240/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) 2. Intime-se o impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal e demais esclarecimentos pertinentes, sob pena de não conhecimento. 3. Após, retornem-se os autos conclusos para exame do pedido liminar. Int. Brasília, 03 de novembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator